Tribunal: TJMT
Processo: 1002495-71.2024.8.11.0003
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002495-71.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CARMEM GARCIA MONTEIRO - CPF: 487.443.951-91 (APELADO), JOAO LUCAS ORMOND DE JESUS MONTEIRO - CPF: 051.861.361-58 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÕES -
AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS
–
TRANSAÇÕES BANCÁRIAS - FRAUDE CONSTATADA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – NÃO ADOÇÃO DE MECANISMOS DE SEGURANÇA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – SÚMULA N. 479 DO STJ – SITUAÇÃO QUE EXTRAPOLA O MERO ABORRECIMENTO – REPARAÇÃO DEVIDA –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

É evidente a falha na prestação do serviço decorrente de fraude de terceiros quando o Banco não oferece a segurança necessária às operações realizadas pelo sistema de transações eletrônicas, portanto tem responsabilidade objetiva pelos prejuízos causados aos seus clientes.

A indenização por dano moral deve ser fixada em valor que cumpra a função compensatória, punitiva e preventiva da medida.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação em
Ação Indenizatória por Danos Materiais, Morais e Declaratóri
a de Inexistência de Débitos
julgada
procedente nos seguintes termos:

Ante o exposto, e tudo mais que dos autos consta,
JULGO PROCEDENTE
os pedidos formulados à exordial para CONDENAR o requerido à restituição do valor de R$ 27.390,00 que foi transferido de forma fraudulenta da conta da autora; DECLARAR A INEXISTÊNCIA DO DÉBITO relativo ao cartão de crédito da autora, no valor de R$ 35.605,64; e CONDENAR o requerido ao pagamento de indenização por danos morais à autora no valor de R$ 10.000,00 – todos atualizados nos termos desta decisão.

Condeno
a
requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o, CPC/2015
.

O apelante afirma que
o “
empréstimo firmado foi efetivado por meio de utilização de aparelhos eletrônicos autorizados para operação naquela conta corrente, não sendo possível ao banco determinar se aquele aparelho está sendo operado pelo próprio cliente ou por terceiros fraudadores
”
e destaca que a liberação de dispositivos no terminal de autoatendimento é feita através de cartão e senha, que são de responsabilidade do titular da conta.

Afirma que adota diversas medidas de segurança e inclusive emite alertas aos clientes no termina
l
de autoatendimento para que não enviem fotos da tela a terceiros,

e portanto
não pode ser
responsabilizado pela conduta do consumidor
que seguiu as orientações recebidas
por
fraudadores
,
de modo que incide no caso a excludente de responsabilidade prevista no art. 14, §3o, II, do CD
C.

Pede subsidiariamente que seja reconhecida a culpa concorrente
e afirma que não ocorreu dano moral.

Pugna pela inversão
dos
ônus de sucumbência.

Contrarrazões no Id.
240294690
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A
autor
a
ajuizou a demanda relatando que em
28-10
-2023 recebeu
ligações
telefônica
s
de um suposto representante do Banco do Brasil para
informar que haviam sido feitas diversas transações através do seu cartão de crédito
;
então foi orientad
a
a ir em um terminal de autoatendimento para
cancelá-las
.

Narra que seguiu a orientação
e posteriormente
ao acessar sua conta
descobriu que havia sido vítima de golpe pois foram
feitas transações bancárias no valor de
R$ 27.390,00
, e pagamento de tributos de R$
35.605,64
, totalizando R
$
62.995,64
.

Destaca que contestou as operações no mesmo dia
, e solicitou o cancelamento do cartão de crédito
,
mas o

requerimento administrativo fo
i
indeferido, então registrou
boletim de ocorrência em 7-11-2023.

Anexou
o extrato bancário
e
a fatura de cartão de crédito
que demonstra
m
as seguintes movimentações
(Id
s
.
240294653
e
240294654
):

A Súmula 479 do STJ enuncia que “
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
”.

Por conseguinte, o réu responde objetivamente pelo dano causado em razão da fraude praticada (art. 14 do CDC).

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. MULTA. PROCON. FRAUDE COMETIDA POR
TERCEIROS. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESPONSABILIDADE CIVIL. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.

1. Não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o órgão julgador, de forma clara e coerente, externa fundamentação adequada e suficiente à conclusão do acórdão embargado.

2. A Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça dispõe que "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".

3.
Dissentir
da conclusão a que chegou
a
Corte de origem, de modo a se afastar a responsabilidade do agravante pela infração administrativa e dano causado ao consumidor, implica incursão na seara fático-probatória, providência inviável em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.

4. Agravo interno desprovido”.
(
AgInt
no
REsp.
n. 2.027.966/TO, relator ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgamento em 12-6-2023,
DJe
de 16-6-2023).

Os
documentos
demonstram que as operações contestadas foram todas efetuadas em
30-10
-2023, em um curto período, num total de R$

62.995,64
,

entre
transferência bancária e pagamento de impostos e multas
do Estado de SP.

Das demais movimentações constantes no extrato e na fatura
da autora
,
verifica-se
com clareza que não é seu perfil fazer
transações
financeiras de valor elevado, sobretudo em curto espaço de tempo.

Em
virtude do risco da atividade que exerce, o Banco tem a obrigação de adotar mecanismos contra fraudes que
possam lesar os clientes e, quando necessário, providenciar o bloqueio automático da conta, o que não foi observado pelo réu.

Diante disso, é evidente a ilicitude da sua conduta e, consequentemente, a necessidade de ser declarada a ilegitimidade das
operações
realizadas, bem como o dever de reparar o prejuízo causado
à
autor
a
(artigos 186 e 927 do Código Civil).

O dano moral tem de ser arbitrado em montante que cumpra a função compensatória, punitiva e preventiva.

À vista disso,
os
R$10.000,00
fixados na sentença devem ser mantidos, pois estão
em conformidade com o entendimento deste Tribunal de Justiça em situações análogas.

Para ilustrar:

“APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – ARGUIÇÃO INFUNDADA–
PRELIMINAR REJEITADA
–TRANSAÇÕES PELOINTERNET BANKING– FRAUDE NO SISTEMA BANCÁRIO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – SÚMULA N. 479 DO STJ - DEVER DE DEVOLUÇÃO DO MONTANTE E DE REPARAÇÃO –MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (ART. 85, §11, DO CPC)–
RECURSO NÃO PROVIDO.

Quando o apelante impugna satisfatoriamente as razões expostas na sentença, como determina o art. 1.010, II, do CPC, não procede a arguição de inadmissibilidade do Recurso por ausência de fundamentação.

É evidente a falha na prestação do serviço quando o Banco não oferece a segurança necessária às operações realizadas pelo sistema de transações eletrônicas, portanto tem responsabilidade objetiva pelos danos causados aos seus clientes.

O montante indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade bem como ao caráter satisfativo-pedagógico da medida.

Aplica-se nesta via o art. 85, §11, do CPC
”.(AP 1031759-58.2020.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, julgamento em 20-3-2024).

“
APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E DANO MORAL COM PEDIDO DE TUTELA DE EVIDÊNCIA - TRANSAÇÕES PELOINTERNET BANKING– FRAUDE NO SISTEMA BANCÁRIO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – SÚMULA N. 479 DO STJ - DEVER DE DEVOLUÇÃO DO MONTANTE E DE REPARAÇÃO –
RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO E DO AUTOR PROVIDO.

É evidente a falha na prestação do serviço quando o Banco não oferece a segurança necessária às operações realizadas pelo sistema de transações eletrônicas, portanto tem responsabilidade objetiva pelos danos causados aos seus clientes.

O montante indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade bem como ao caráter satisfativo-pedagógico da medida
”. (Quarta Câmara de Direito Privado, AP 1005817-61.2019.8.11.0040, julgamento em 1o-3-2024).

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
.

Deixo de majorar os honorários advocatícios, pois já foram estabelecidos na sentença no percentual máximo legalmente admitido (art. 85, §§2o e 11, do CPC).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2024